Tribunal: STF
Processo: HC 271657
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.004.809, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEXO CAUSAL. CAUSA SUPERVENIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado, cuja sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri e confirmada pela Corte de origem. 
2. A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal na manutenção da condenação, sob o argumento de ausência de nexo causal entre as agressões perpetradas pelo agravante e o óbito da vítima, que teria decorrido de causa autônoma, consistente em complicações de procedimento cirúrgico, pleiteando a absolvição. 
3. As instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e a autoria do crime, bem como o nexo causal entre as lesões provocadas pelo agente e o resultado morte, afastando a alegação de causa superveniente relativamente independente e mantendo a condenação. Pedido de revisão criminal foi indeferido liminarmente, decisão confirmada em agravo regimental, e o habeas corpus, posteriormente impetrado, não foi conhecido pela Corte Superior. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da condenação por homicídio qualificado, diante da tese defensiva de inexistência de nexo causal entre as agressões praticadas pelo agravante e o óbito da vítima, em razão de suposta causa superveniente relativamente independente decorrente de complicações cirúrgicas. 
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se é possível, na via estreita do habeas corpus e do agravo regimental, o revolvimento do conjunto fático-probatório para desconstituir veredicto condenatório do Tribunal do Júri e afastar a soberania dos veredictos, diante de decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. As instâncias ordinárias, com base em boletins de ocorrência, laudos periciais, exame necroscópico, declarações da vítima colhidas em fase policial, depoimentos de testemunhas e confissão do réu, reconheceram a existência de robusto conjunto probatório a demonstrar a autoria, o dolo de matar e o nexo causal entre as lesões infligidas e o resultado morte. 
7. pleito absolutório formulado em revisão criminal e reiterado no habeas corpus revela pretensão de mera reapreciação do acervo probatório, sem indicação de decisão contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, falsidade de prova ou prova nova de inocência, hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, o que inviabiliza o afastamento da coisa julgada penal. 
8. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição da República, impede a desconstituição da decisão dos jurados, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, não configuradas quando o veredicto encontra amparo em elementos probatórios idôneos. 
9. O exame aprofundado do alegado rompimento do nexo causal e da suposta causa superveniente relativamente independente exigiria reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e do agravo regimental, na qual apenas se admite o reconhecimento de ilegalidade flagrante. 
10. Não evidenciada qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que não conheceu do habeas corpus, mostra-se correta a manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos, impondo-se o desprovimento do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do habeas corpus e preservando-se a condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 
Tese de julgamento: 
1. Complicações cirúrgicas e de tratamento decorrentes de lesões causadas pelo agente se inserem no desdobramento causal da conduta e não caracterizam causa superveniente relativamente independente apta a romper o nexo causal (art. 13, § 1º, do Código Penal). 
2. A revisão criminal e o habeas corpus não se prestam à mera reapreciação do conjunto probatório quando a condenação está amparada em elementos de prova idôneos, ausentes decisão grotescamente contrária à evidência dos autos, prova falsa ou prova nova de inocência. 
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a desconstituição do veredicto condenatório em sede de habeas corpus ou agravo regimental, salvo em hipóteses de manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica quando o acórdão recorrido se apoia em quadro probatório coeso. 
4. O reconhecimento de suposta causa superveniente relativamente independente ou de ausência de nexo causal demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus e do agravo regimental.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 14 (catorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem indeferiu liminarmente a pretensão defensiva.
Contra esse decisum, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa acima transcrita. 
Na presente impetração, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime de homicídio consumado e na dosimetria da pena.
Alega que “a causa eficiente da morte foi o AVC, e não os ferimentos iniciais. Mesmo que esses tenham gerado uma fragilidade geral no organismo, o que levou à morte foi um evento autônomo, novo, e com causas próprias, o que torna juridicamente e tecnicamente inviável a imputação direta ao agente”. Argumenta que “a morte não decorreu de lesão direta, mas de complicação médico-hospitalar associada a procedimento posterior, com risco médico próprio e não previsto na agressão inicial”. Pugna pela “desclassificação da conduta para lesão corporal grave”. Ainda, sustenta “equívoco do r. acórdão ao fixar a pena acima do mínimo legal, razão pela qual deve ser reformada, para que haja fixação da pena-base no mínimo legal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera os impetrantes, haja por bem esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de ofício, conceder a ordem LIMINAR, confirmando-a no mérito, para, que seja decretado a ABSOLVIÇÃO de [C.M.S.P.], com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Não sendo esse o entendimento desse Egrégio Tribunal o que se admite por cautela, requer em sede subsidiária – REDIMENCIONAR A PENA DO REVISIONANDO:
[...]
Parco, portanto, o conjunto probatório apresentado em desfavor do paciente, não restando outra opção, senão o deferimento deste habeas Corpus, com a consequente ABSOLVIÇÃO de [C.M.S.P.], de todos os delitos que lhe foi imputado com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
Em caso de entendimento diverso, o que se admite por cautela, seja acolhido os pedidos subsidiários, como medida de salutar JUSTIÇA.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A irresignação não merece guarida. 
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos. 
Como observado pela decisão agravada, a decisão que indeferiu liminarmente o pedido de revisão criminal, e que foi confirmada em sede de agravo regimental, considerou:
[...]
Como visto, as instâncias ordinárias reconheceram a existência de nexo causal entre o agir do réu e o resultado morte, bem como a presença de dolo, maiores incursões sobre o tema demandariam revolvimento de prova, o que não admite na via eleita. Mais: a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, e sua revisão apenas ocorre em casos de manifesta desconformidade com as provas dos autos. 
No caso, o Conselho de Sentença, ao valorar as provas, concluiu pela condenação do paciente, decisão essa ratificada pelo Tribunal de origem, cabendo ressaltar que a tese aqui apresentada foi objeto do crivo do Tribunal do Júri, que a rejeitou. Desconstituir tal conclusão encontra obstáculo nesta via, considerando que seria necessário o revolvimento de provas. A propósito:
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Deveras, consoante consignado pelo Tribunal a quo, “as instâncias ordinárias reconheceram a existência de nexo causal entre o agir do réu e o resultado morte, bem como a presença de dolo, maiores incursões sobre o tema demandariam revolvimento de prova, o que não admite na via eleita”. Ainda, a Corte Superior apontou que “o Conselho de Sentença, ao valorar as provas, concluiu pela condenação do paciente, decisão essa ratificada pelo Tribunal de origem, cabendo ressaltar que a tese aqui apresentada foi objeto do crivo do Tribunal do Júri, que a rejeitou. Desconstituir tal conclusão encontra obstáculo nesta via, considerando que seria necessário o revolvimento de provas’”. Com efeito, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto ao que decidido pelo Conselho de Sentença, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.489.988-Agr-Segundo, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 4/11/2024)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Tribunal do júri . Alegação de decisão manifestamente demonstrada à prova dos autos. Fatos e provas. Pedido de extensão. Deficiência na instrução do writ. Ausência de identidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem revisão consolidada no sentido de que a "soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal" (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do ora agravante seria necessário o revolvimento do conjunto fático -probatório da causa, procedimento inviável em sede de habeas corpus. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constituição ônus do impetante instruir a petição do habeas corpus com as peças fáceis ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel.Ricardo Lewandowski). 4. Ó art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundamenta em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Nesse sentido, veja-se o RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio; e o RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 5. A instrução insuficiente do pedido não permite enxergar a identidade de situações suscitadas pela defesa, impossibilitando até mesmo a concessão da ordem de ofício. Inclusive pela consideração de que o acórdão proferido no RHC 188.017, Rel. Min. Marco Aurélio, se restringiu ao exame das contrarrazões apresentadas pelo corrigido Carlos Alberto da Silva Campos (fls. 280 a 292). Isso, por si só, comprova a falta de identidade de situações a ensejar o benefício do art. 580 do CPP. 6. A última juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constituição inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/6/2022)

Sob outra vertente, em relação à dosimetria da pena, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente